Tribunal: STF
Processo: HC 202055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Celeida Cordoba de L ima, Vivian Marques Rezende e Erico Fathi Cordoba de Lima, em favor Weslley Ribeiro Primo, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao agravo regimental no REsp n. 1.239.211 - MS. 
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 121 §2º, III, do Código Penal, sendo absolvido pelo Conselho de Sentença. (eDOC 6)
    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação criminal no TJMS, alegando, em suma, que a decisão proferida pelo Tribunal do Júri seria contrária às provas dos autos. 
    O recurso foi julgado procedente a fim de designar a realização de novo júri, marcado para 10.6.2021.
    No presente writ os impetrantes postulam, liminarmente a suspensão do novo Júri até que seja julgada a Repercussão Geral Tema 1087 e, no mérito, pede a reforma do acórdão para restabelecer a sentença absolutória.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Trata-se de habeas corpus que pretende suspender nova Sessão Plenária do Júri, marcado para 10.6.2021, até o julgamento do Tema 1087 da Repercussão Geral.
    Por meio do presente, o impetrante diz que não cabe recurso da acusação contra a decisão dos jurados que absolve o réu com a resposta positiva do quesito genérico. 
    O STJ registrou que não aplicaria o entendimento desta Corte, porquanto não foi firmado pelo Plenário, mas por jurisprudência isolada de Turma. 
    Diferentemente do STJ, o Supremo Tribunal Federal se divide em apenas duas turmas: a primeira e a segunda. 
    Ambas as Turmas possuem o mesmo entendimento, no sentido de que, realmente, não há recurso cabível contra a decisão absolutória dos jurados, com fundamento no quesito genérico, verbis: 
    “JÚRI ABSOLVIÇÃO. A absolvição do réu, ante resposta a quesito específico, independe de elementos probatórios ou de tese veiculada pela defesa, considerada a livre convicção dos jurados artigo 483, § 2º, do Código de Processo Penal”. (HC 178777, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 14.12.2020) 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE RECONSIDEROU ANTERIOR NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RHC PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA E DARLHE PROVIMENTO. PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCLUSÃO DO QUESITO GENÉRICO DE ABSOLVIÇÃO PELA LEI 11.689/2008 (ART. 483, III, DO CPP). CONTROLE JUDICIAL DO JUÍZO ABSOLUTÓRIO QUANDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FUNDAR-SE EM DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Em razão da superveniência da Lei 11.689/2008, que alterou o Código de Processo Penal CPP no ponto em que incluiu no questionário do procedimento do Tribunal do Júri o quesito genérico de absolvição (art. 483, III), os jurados passaram a gozar de ampla e irrestrita autonomia na formulação de juízos absolutórios, não se achando adstritos nem vinculados, em seu processo decisório, seja às teses suscitadas em plenário pela defesa, seja a quaisquer outros fundamentos de índole estritamente jurídica, seja, ainda, a razões fundadas em juízo de equidade ou de clemência (HC 185.068/SP, Rel, Min. Celso de Mello, Segunda Turma). II Em face da reforma introduzida no procedimento penal do júri, é incongruente o controle judicial em sede recursal (CPP, art. 593, III, d), das decisões absolutórias proferidas pelo Tribunal do Júri com base no art. 483, III e § 2º, do CPP, quer pelo fato de que os fundamentos efetivamente acolhidos pelo Conselho de Sentença para absolver o réu (CPP, art. 483, III) permanecem desconhecidos (em razão da cláusula constitucional do sigilo das votações prevista no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição), quer pelo fato de que a motivação adotada pelos jurados pode extrapolar os próprios limites da razão jurídica. III Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 192.432 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021) 
    No mesmo sentido, no julgamento do HC 185.068 , Rel. Min. Celso de Mello, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 20.10.2020 , esta Segunda Turma, após reconhecer violação à soberania dos veredictos, concedeu a ordem em habeas corpus para invalidar o acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça, restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu a ora paciente com base no art. 483, III, do CPP. 
    Ante o exposto, concedo a ordem para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça e restabelecer a decisão do Conselho de Sentença, que absolveu o paciente com fundamento no artigo 483, III, do CPP. 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente